Tribunal: STF
Processo: ARE 1470730
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5°, XXXV, LV; e 195, inciso I, alínea “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de origem:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA SISBAJUD. GARANTIA DO JUÍZO IRRISÓRIA. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. No tocante à necessidade de garantia do juízo para oposição dos embargos à execução fiscal, entendo aplicável a regra taxativa exposta na Lei 6.830/80, art. 16, § 1º que, por ser norma específica, não pode ser derrogada pela norma geral prevista no Código de Processo Civil (art. 736, caput, do CPC/1973, atual art. 914, caput, do CPC/2015). Ademais, o Código de Processo Civil incide apenas de maneira subsidiária (art. 1º, n fine, da Lei 6.830/80), sendo autorizada sua aplicação tão somente naquilo que não conflitar com o regramento específico 



    2. A garantia do juízo da execução, por meio da nomeação de bens à penhora, depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária, constitui-se em condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, sem o que se torna inviável o prosseguimento do feito (art. 16, § 1º da Lei n.º 6.930/80). 



    3. Conquanto a jurisprudência admita a penhora insuficiente para garantir o débito, vez que a mesma pode ser, a qualquer tempo, reforçada ou substituída no interesse do credor, até a realização do leilão (v.g. STJ, 1ª Turma, AGREsp nº 1092523, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.02.2011, DJE 11.02.2011; 1ª Seção, REsp 1.127.815, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 24/11//2010, DJe 14/12/2010), os presentes autos versam hipótese diversa. 



    4. Verifica-se que o valor do débito inscrito em dívida ativa corresponde a R$ 468.994,74, ao passo que que o numerário bloqueado judicialmente via SISBAJUD foi de R$ 413,67, o que evidencia que o montante constrito é irrisório – inferior a 1% (um por cento) – frente ao débito exequendo. Ante a insignificância do valor penhorado, há que ser mantida a r. sentença de primeiro grau, contudo, sob fundamento diverso. 



    5. Precedentes: TERCEIRA TURMA, ApCiv 0000347-93.2019.4.03.6128, Rel. Des. Federal NERY DA COSTA JÚNIOR, julgado em 12/11/2021, Intimação via sistema DATA: 27/11/2021; DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCiv 0004129-48.2013.4.03.9999, Rel. Juíza Convocada NOEMI MARTINS, julgado em 31/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2017; e TERCEIRA TURMA, ApCiv 0014601-48.2016.4.03.6105, Rel Juíza Convocada DENISE AVELAR, julgado em 21/02/2018, publicado no e-DJF3 Judicial 1 de 02/03/2018. 



    6. Apelação improvida. Sentença mantida, sob fundamento diverso.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No que se refere ao artigo 195, inciso I, alínea “b” e “c”, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, o que atrai a incidência do enunciado sumular nº 282 desta Corte.



    Por fim, o acórdão impugnado ratificou a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:



    “A garantia do juízo da execução, por meio da nomeação de bens à penhora, depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária, constitui-se em condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, sem o que se torna inviável o prosseguimento do feito. 



    Conquanto a jurisprudência admita a penhora insuficiente para garantir o débito, vez que a mesma pode ser, a qualquer tempo, reforçada ou substituída no interesse do credor, até a realização do leilão (v.g. STJ, 1ª Turma, AGREsp nº 1092523, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.02.2011, DJE 11.02.2011; 1ª Seção, REsp 1.127.815, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 24/11//2010, DJe 14/12/2010), os presentes autos versam hipótese diversa. 



    No caso vertente, verifica-se que o valor do débito inscrito em dívida ativa corresponde a R$ 468.994,74 (ID 255330266, fl.07), ao passo que que o numerário bloqueado judicialmente via SISBAJUD foi de R$ 413,67 (ID 255330267), o que evidencia que o montante constrito é irrisório – inferior a 1% (um por cento) – frente ao débito exequendo. 



    Nesse passo, ante a insignificância do valor penhorado, há que ser mantida a r. sentença de primeiro grau, contudo, sob fundamento diverso.”



    Como se vê, a pretensão recursal carece de densidade constitucional, de modo que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CIVIL.EMBARGOS DO EXECUTADO. GARANTIA DE JUÍZO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 692.326/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/11).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 804.690/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/9/10). 



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente